Tribunal: TCU
Processo: 021.904/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato de concessão inicial de aposentadoria a José Souza Penafort, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU e com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar, excepcionalmente, o registro com ressalva do ato de aposentadoria de José Souza Penafort; 9.2. dar ciência à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Macapá/AP de que atrasos no encaminhamento dos atos de concessão ao Tribunal, como o verificado neste processo, acabam por subtrair desta Corte de Contas a competência constitucional de os apreciar, sujeitando os agentes omissos às sanções cabíveis, bem como ao eventual ressarcimento dos prejuízos; 9.3. informar à AudPessoal a situação verificada neste processo e no TC Processo 006.491/2025-1 como subsídio à sua atuação em futuras ações de controle.